Tribunal: TJMT
Processo: 8053000-31.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENY RAMOS PEREIRA - CPF: 411.749.091-53 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.453.093/0001-75 (RECORRIDO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8053000-31.2016.8.11.0001 - PROJUDI

Data do Julgamento:

07.06.2022

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME

Recorrido(s):

VALDENY RAMOS PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO.
MERCADORIA ENVIADA PARA A FABRICANTE SEM O DEVIDO REPARO. ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido VALDENY RAMOS PEREIRA postula reparação por danos materiais no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) e danos morais por não ter sido reparado o produto adquirido que tenha apresentado vício de qualidade.

2.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.
In casu
, verifica-se que a Recorrido encaminhou o produto vicioso para a empresa Recorrida procedesse à troca ou o conserto do aparelho, entretanto, esta permaneceu inerte, sustentando a existência de mau uso do produto, sem apresentar qualquer avaliação técnica do alegado.

4.
Desta forma, alegando a consumidora ter adquirido produto novo, que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, competia à fabricante demonstrar a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por ela alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, mister que não se desincumbiu.

5.
Nestes moldes, considerado o ônus da prova do fornecedor/fabricante, resta ausente a demonstração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, cabendo neste caso a restituição da quantia paga pelo aparelho celular.

6.
Destarte, não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.

7.
Contudo, o mero descumprimento contratual, caso em que o produto apresenta defeito, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8.
O dano moral, apesar de sua subjetividade, não deve ser confundido com um mero aborrecimento, irritação, dissabor ou mágoa. Pois, ele só se caracteriza quando a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação fuja da realidade de uma maneira que chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

9.
Dessa forma, deve o autor apresentar alegações razoáveis de que a falha do serviço, em particular, ultrapassou as reais do mero aborrecimento cotidiano, o que não ficou demonstrado nos autos, devendo assim, o pedido de indenização por danos morais ser julgado improcedente.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

No que tange ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e restituição dos valores pagos, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma no que tange a condenação a título de danos morais.

Isso porque, o mero descumprimento contratual, caso em que o produto apresenta defeito, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

O dano moral, apesar de sua subjetividade, não deve ser confundido com um mero aborrecimento, irritação, dissabor ou mágoa. Pois, ele só se caracteriza quando a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação fuja da realidade de uma maneira que chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Dessa forma, deve o autor apresentar alegações razoáveis de que a falha do serviço, em particular, ultrapassou as reais do mero aborrecimento cotidiano, o que não ficou demonstrado nos autos, devendo assim, o pedido de indenização por danos morais ser julgado improcedente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA – ME
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022